Tribunal: TJSP
Processo: 2164376-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - ação cominatória - rescisão unilateral de plano de saúde coletivo – tutela de urgência de natureza antecipada concedida para que as requeridas se abstenham de cancelar o contrato de plano de saúde do autor – irresignação – não acolhimento - requisitos do art. 300 do CPC verificados – viabilidade da manutenção no plano de saúde coletivo, mediante o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - ação cominatória - rescisão unilateral de plano de saúde coletivo – tutela de urgência de natureza antecipada concedida para que as requeridas se abstenham de cancelar o contrato de plano de saúde do autor – irresignação – não acolhimento - requisitos do art. 300 do CPC verificados – viabilidade da manutenção no plano de saúde coletivo, mediante o pagamento integral da mensalidade – beneficiário menor sujeito a tratamento médico – precedente do Superior Tribunal de Justiça em caráter repetitivo (Tema 1.082) – equilíbrio do contrato mantido já que as condições do contrato permanecerão as mesmas – legalidade do cancelamento questionado fica relegada para quando do julgamento da ação, por tratar-se de matéria de mérito – decisão mantida – Recurso não provido.